Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do detido cotejo dos autos, o feito ora submetido a reexame fora originariamente distribuído à Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça sob o no 0706453-37.2019.8.07.0000, e, havendo transitado naquele órgão, fora determinada, em acolhimento à preliminar de incompetência suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, providência perfectibilizada mediante a distribuição do feito sob a numeração que ora ostenta sem que, entrementes, fosse realizado o traslado da integralidade das peças colacionadas pela impetrante ao aviar o mandamus. Em verdade, o processo somente deveria ter sido renumerado ao ser redistribuído, a par das anotações pertinentes. Destarte, sobressaindo inexorável que a análise do apelo aviado pela impetrante e ora submetido a reexame pela via recursal demanda a examinação de todas as peças colacionadas, porquanto, no bojo do recurso é, inclusive, realizada menção a identificadores de documentos coligidos originalmente como forma de lastrear a arguição apresentada à guisa de cerceamento de defesa[1], proceda a Secretaria ao entranhamento a estes autos da integralidade das peças que lastrearam os autos originalmente formatados - processo no 0706453-37.2019.8.07.0000. Acudida essa providência, tornem os conclusos para ultimação do exame do apelo aviado pela impetrante. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 11511959.